Tribunal: TJDFT
Processo: 0001286-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001286-88.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO RECORRIDO: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA, ROSIMEIRE DIAS DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LEGITIMIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA A RESPEITO DA OBRA NOVA E DO RESPECTIVO PREJUÍZO CAUSADO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão principal devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se foram erigida pelos réus indevidamente acessões físicas na divisa dos lotes pertencentes às partes. 1.1. Deve ser ainda avaliada a ocorrência de eventuais danos causados pela autora por meio do exercício da alegada autotutela. 2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento e deve ser examinada como preliminar de apelação. 2.1. A legitimidade processual é exigida para postular em Juízo, nos termos do art. 17 do CPC, e diz respeito à idoneidade da permanência do sujeito em uma relação jurídica processual. 2.2. A ação de nunciação de obra nova não trata de direito real, mas de prestação de natureza eminentemente obrigacional. Por essa razão, não é exigível a eventual autorização, à demandante, por parte do companheiro ou cônjuge, para o ajuizamento da aludida ação à vista da regra prefigurada no art. 73 do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Por se tratar da pretendida imposição de óbice à edificação de obra, que invariavelmente acompanha o bem imóvel, independentemente de quem o possua, deve ser considerada legítima tanto a pessoa que deu início à obra quanto a que lhe deu continuidade, notadamente diante da indeterminação relativamente ao efetivo possuidor do bem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. No caso em que o Juízo singular, em decisão saneadora, consigna o intento de proceder ao julgamento antecipado do mérito, mas admite a produção de novas provas e concede prazo para os réus se manifestarem e, ainda assim, os demandados não formulam requerimento de produção de prova pericial, ocorre a preclusão a respeito da questão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. A perda superveniente de interesse de agir não pode ser logicamente concebida no caso em exame, pois, no momento do ajuizamento da ação a obra questionada estava nitidamente inacabada. Ademais, a eventual conclusão da obra deveria ter sido paralisada por força de decisão liminar posteriormente confirmada em sentença, o que configura evidente descumprimento de ordem judicial. 5.1. Por essa razão torna-se desnecessária a eventual discussão a respeito das possíveis eficácias a serem produzidas pela ação de nunciação de obra nova e da possibilidade de demolição das acessões físicas já concluídas, tendo em vista que a obra era nova ao tempo do ajuizamento da demanda e não poderia ter sido terminada, em virtude dos efeitos de ordem judicial expedida. Preliminar de perda superveniente de interesse de agir rejeitada. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. As construções civis devem seguir os parâmetros mínimos de planejamento para que seja preservada a boa convivência entre os vizinhos. Por essa razão é vedada a construção que cause o despejo de água sobre o prédio vizinho, consoante a regra expressa no art. 1300 do Código Civil. 6.1. No caso concreto ocorreu a edificação de uma laje pelos réus de modo contíguo e em local mais elevado do que o prédio construído pela autora, de modo que água da chuva passou a escoar do imóvel vizinho para a casa da demandante, dando causa a infiltrações. 6.2. As alegações articuladas pela autora, com exceção da necessidade de construção de novo muro, foram devidamente comprovadas por meio de fotografias que descreveram suficientemente os fatos indicados na causa de pedir remota, tendo havido ainda a elaboração de laudo pericial que corroborou a alegada causação de danos à demandante. 6.3. Diante desse contexto a autora produziu elementos probatórios suficientes para demonstrar, em parte, os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. No entanto, os réus não produziram provas a respeito de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida pela autora nem suficientes para subsidiar a própria pretensão reconvencional, nos moldes do art. 373, incisos I e II, do CPC. 7. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário, sendo atribuição do Magistrado examinar concretamente a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 7.1. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre ambas. 7.2. A vontade do legislador histórico com a edição da Lei no 1.060/1950 foi a de suspender o ônus do custeio de todos os atos praticados no processo. Apesar de ter o Código de Processo Civil deduzido novo regramento a respeito do tema, o objetivo da regra do art. 98 do CPC é igualmente no sentido de que o sujeito beneficiado com a gratuidade de justiça não suporte as despesas processuais. 7.3. Por essa razão não é possível dissociar o verdadeiro objetivo dos referidos institutos a partir de conceitos estanques. Por isso a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. 7.4. Ademais, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa parâmetros para a caracterização da hipossuficiência econômica, tem sido empregada por este Egrégio Tribunal de Justiça como critério para o deferimento da gratuidade de justiça nos casos em que a parte é representada por advogado particular. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 17 e 18, suscitando a sua ilegitimidade passiva, porque teria cedido a posse da área descrita nestes autos e, de outro lado, apontando a ilegitimidade ativa da ora recorrido, sob o fundamento de que pleiteia em nome próprio direito alheio, uma vez que o cônjuge da autora também seria proprietário do imóvel sobre o qual teria recaído o prejuízo; b) artigo 375, argumentando que o indeferimento da prova pericial requerida implicou-lhe em cerceamento ao direito de defesa; c) artigo 485, inciso VI, defendendo a perda superveniente de objeto na presente demanda, pois a obra impugnada não se caracteriza como sendo nova, uma vez que já concluída. Tece considerações acerca da gratuidade de justiça deferida à autora, ora recorrida, bem assim, quanto à insuficiência da prova carreada para a demonstração dos danos materiais e morais reconhecidos no julgado e, ainda, que a indenização pelos danos extrapatrimoniais foi estabelecida em patamar exacerbado. Ademais, em capítulo intitulado de reconvenção, aduz que os prejuízos material e moral foram, em verdade, por si suportados. Quanto a esses temas, no entanto, não indica os artigos de lei que porventura entende malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao suposto malferimento aos artigos 17, 18, 375 e 485, todos do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora quanto às teses relativas à legitimidade – ativa e passiva –, ao pedido de produção de prova e à perda superveniente do objeto, foi no sentido de que: “No caso em deslinde a autora é pessoa apta a figurar no polo ativo da relação jurídica processual, pois tem interesses, no âmbito substancial que a legitimam para tanto, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa (...). Em relação à ilegitimidade passiva (...) Por se tratar de pretensão de imposição de restrições à posse exercida pelos réus, deve ser considerada legítima tanto a pessoa que deu início à obra quanto quem deu continuidade à aludida construção, notadamente diante da indeterminação a respeito da real situação descrita nos autos. Assim, ambos os réus devem ser responsabilizados no presente caso, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva (...). No caso, a autora demonstrou a existência da obra. Também provou por meio de fotografias e o documento técnico de engenharia referido no Id. 23333953, este último nos moldes do art. 472 do CPC, que o muro construído pelos réus, por ser mais alto e contíguo à acessão física erigida pela autora, sem respeito ao espaço mínimo entre as referidas construções, provocou o indevido escoamento de água sobre o imóvel possuído pela demandante. Além disso, o primeiro réu formulou em sua defesa apenas requerimento genérico de produção de provas sem indicar precisamente a necessidade da produção de prova pericial (...) Convém ressaltar que a autora informou que não iria produzir novas provas, mas posteriormente requereu a juntada de novos documentos. O Juízo singular admitiu as aludidas provas e concedeu novo prazo para que os réus se manifestassem sobre as novas provas. Mesmo assim os demandados não formularam requerimento de produção de prova pericial, tendo ocorrido, em verdade, a preclusão a respeito da questão. (...) A possibilidade de perda superveniente de interesse de agir não pode ser logicamente concebida no presente caso. Em verdade, a eventual conclusão de obra que deveria ter sido paralisada por força da referida decisão liminar configura evidente descumprimento de ordem judicial” (ID 26199952) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses deduzidas pelo recorrente acerca das matérias suso destacadas, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece seguir o apelo quanto às argumentações deduzidas em relação à gratuidade de justiça, à ausência de provas dos danos material e moral e ao valor fixado para a indenização, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “...a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Confira-se, também, o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19/7/2021. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029